Tribunal: TJDFT
Processo: 0038537-87.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
D E S P A C H O ID 13508694. Diante da manifestação da parte em oposição ao julgamento virtual, converto o julgamento do feito para presencial. A designação da data de julgamento, contudo, depende de nova inclusão em pauta, a critério da e. Turma Cível. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 20120. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator